Tribunal: TJDFT
Processo: 0735742-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Executada. Citação. Ultimação. Penhora. Diligências frustradas. Crise procedimental. Ausência de bens penhoráveis. Prescrição intercorrente. suspensão do trânsito do executivo defronte ausência de bens penhoráveis. Termo inicial. momento em que a Fazenda Pública tivera ciência da inexistência de bens passíveis de penhora. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de execução fiscal, dentre outras resoluções, fixara que deve ser considerada suspensa a execução subjacente pelo prazo de 1 (um) ano, independentemente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública tivera ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens encontrados sobre os quais pudesse recair a penhora, com fundamento no artigo 40, §2o, da Lei no 6.830/80.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à definição do termo inicial do cômputo do prazo da suspensão de 1 (um) ano, após o qual resta deflagrado o fluxo do prazo da prescrição intercorrente da pretensão executiva manejada pela fazenda pública em desfavor da executada.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o regulado pela Lei de Execuções Fiscais, efetivada ou não a citação e não localizados o executado nem bens a ele pertencentes passíveis de penhora, o fluxo do executivo ficará suspenso pelo prazo de um ano, contado da data da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da ausência de bens penhoráveis, pois, na conformidade do procedimento estabelecido pela lei especial, a suspensão é automática, não estando dependente da apreciação discricionária do juiz, cabendo-lhe apenas afirmá-la, daí porque o termo inicial do interregno será sempre a data da cientificação do fisco (art. 40, §§1o e 2o).
4. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no ambiente de recursos repetitivos – REsp 1.340.553/RS –, a suspensão do curso processual é automática, derivando da frustração do curso do executivo fiscal proveniente da não localização do executado ou de bens expropriáveis da sua titularidade, e tem como termo a data da ciência da Fazenda Pública da crise processual estabelecida, consubstanciada no primeiro momento em que cientificada da não localização de bens passíveis de penhora.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.